Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-21.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA DEFINITIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE. RENDA MODESTA. CUIDADOS INTEGRAIS PRESTADOS À CURATELADA. FORMALISMO EXCESSIVO. CONTROLE JURISDICIONAL PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de interdição para submeter a interditada ao regime de curatela definitiva, nomeando curadora com dispensa do dever de prestar contas periodicamente.
2. O recorrente insurge-se contra a dispensa da prestação de contas, sustentando ausência de comprovação de hipossuficiência da curadora, existência de rendimentos mensais da curatelada e risco de descontrole financeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a possibilidade de dispensa da prestação de contas pela curadora, à luz das circunstâncias concretas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prestação de contas constitui regra geral no exercício da curatela, por se tratar de encargo de natureza pública destinado à proteção dos interesses da pessoa incapaz.
5. Tal regra admite relativização em hipóteses excepcionais, quando a exigência formal se revela desproporcional e incapaz de agregar tutela efetiva ao patrimônio do curatelado.
6. No caso, verifica-se a inexistência de patrimônio relevante, bem como a percepção de rendimentos modestos, direcionados exclusivamente à subsistência e aos cuidados básicos da curatelada.
7. A imposição de prestação de contas periódica, nessas condições, configura formalismo excessivo, sem benefício concreto à curatelada, além de dificultar a dinâmica de cuidado.
8. Os autos evidenciam que a curadora presta cuidados integrais e contínuos à genitora idosa acometida por doença degenerativa, assumindo encargos físicos, emocionais e administrativos significativos.
9. O cuidado permanente envolve administração de medicamentos, acompanhamento médico, atenção constante e manejo de alterações comportamentais, o que limita a disponibilidade da curadora para atividades profissionais e burocráticas.
10. A exigência de prestação de contas em periodicidade curta representaria incremento burocrático relevante, com necessidade de organização contábil e comparecimento frequente em juízo, sem demonstração de vantagem proporcional à curatelada.
11. As alegações de risco de descontrole financeiro mostram-se genéricas e não se encontram amparadas em indícios concretos de irregularidade na administração dos recursos da curatelada.
12. A dispensa da prestação de contas periódica não afasta o controle jurisdicional, por ser possível a exigência de contas a qualquer tempo, diante de fundada suspeita de má gestão.
13. Revela-se adequada a manutenção da dispensa da prestação de contas, consideradas a renda limitada, a ausência de patrimônio relevante, o vínculo familiar e a realidade de cuidados integrais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação desprovida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A prestação de contas na curatela, embora seja regra geral, pode ser dispensada em situações excepcionais, quando a exigência se mostra desproporcional e sem benefício concreto ao curatelado.
2. A ausência de patrimônio relevante, a renda limitada e a prestação de cuidados integrais pela curadora justificam a dispensa da prestação de contas periódica, sem prejuízo do controle jurisdicional."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012 e 1.013, caput, 1.026, § 2o.